Tribunal: TJES
Processo: 5004884-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004884-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004884-04.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JACKSON OLIVEIRA DA SILVA;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA. NOTIFICAÇÃO VIA SNE ENVIADA EM 2023, INFRAÇÃO COMETIDA EM 2021. INTEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pedindo pelo

“(...) reconhecimento da decadência do direito de punir da Administração Pública, com base no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que prazo para a expedição da notificação de penalidade é de 30 dias após o cometimento da infração, sendo que no presente caso, o Réu só a expediu quase 4 anos após” e ainda “declaração de nulidade do processo administrativo 2023-P824H, oriundo do Auto de Infração nº BE00025139, bem como a anulação do ato administrativo que cassou indevidamente a CNH do condutor, em virtude da não observância das instruções normativas pertinentes, ou, subsidiariamente, a determinação de intimação do Autor para apresentação de defesa concernente à subsistência do auto de infração”.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, e por consequência resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, JACKSON interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O recorrente apresenta dois argumentos principais para anular a sentença e o processo administrativo de trânsito: a irregularidade na notificação e a decadência do direito de punir.

Quanto ao primeiro argumento, alega que a notificação sobre a infração de 2021 foi inválida porque a comunicação foi feita pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), ao qual ele só aderiu em 2023, e que de acordo com a Resolução 931 do CONTRAN, a notificação eletrônica via SNE só é válida se houver prévia adesão do condutor. Como a infração é de 2021 e a adesão ao sistema é de 2023, a notificação não poderia ter sido feita por esse meio.

No ponto, o Juízo de Origem entendeu o seguinte:

“(...)
No caso em tela, verifica-se a emissão de notificação e autuação foi emitida via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) (id. 43647861) e de penalidade via correios, com AR BH344160675BR conforme documento (id. 43647858 e 43647857), direcionado ao endereço RUA JOSE RONALDO BARBOSA Número: 284 Complemento: APT 707 COND VISTA DA RESERVA Uf: ES CEP: 29164-259 Município: SERRA Bairro: CAMARA id. 43647857.

Outrossim, em que pese haver divergência entre o endereço da Notificação de abertura de processo administrativo, e da aplicação de penalidade, verificamos que a notificação de abertura de processo, também foi realizada via SNE conforme Resolução CONTRAN nº 622/2016, suprindo eventual nulidade, pois o Sistema de Notificação Eletrônica, constitui meio apto para realizar notificação.

Logo, é medida que se impõe a improcedência do pleito autoral, referente a declaração de nulidade do AIT BE00025139.”

Quanto ao ponto, respeitosamente, discordo da conclusão do Juízo de Origem. Restou comprovado nos autos que a adesão ao SNE foi feita apenas em 04/03/2023, como consta do Id13860833 juntado pelo próprio Detran, sendo inviável a notificação do auto de infração ser por este meio validada, uma vez que a infração ocorreu dois anos antes (2021).

Não há nos autos qualquer prova de que a notificação do auto de infração nº BE00025139 tenha sido enviada ao Autor por outro meio. Consta no Id13860831 documento do Detran que demonstra não ter havido envio pelo Correios, e os documentos Ids 13861684 e 13860832 estão identificados em nome de terceira pessoa. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR . 30 (TRINTA) DIAS. DESCUMPRIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1 . Segundo entendimento deste Superior Tribunal firmado sob o rito dos recursos repetitivos, "não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo."(REsp 1.092.154/RS, Rel . Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 31/8/2009). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1810131 CE 2019/0110462-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Portanto, reconheço como nula a notificação referente ao auto de infração, com a declaração de nulidade do processo administrativo 2023-P824H, oriundo do Auto de Infração nº BE00025139.

Quanto à alegada decadência do direito de punir pelo estado, o recorrente sustenta que o órgão de trânsito perdeu o direito de aplicar a penalidade porque não cumpriu os prazos legais para a notificação.

Prazo Legal: A defesa cita o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece um prazo de 180 dias para a expedição da notificação de penalidade. O recorrente afirma que, como a infração ocorreu em 2021 e o processo de cassação só foi iniciado em 2023, houve uma clara extrapolação desse prazo.

Normativas do CONTRAN e CETRAN: O recurso ainda menciona as Resoluções 845/21 do CONTRAN e 18 do CETRAN/ES, que, segundo o recorrente, reforçam a necessidade de cumprir os prazos para a notificação, mesmo em processos que estavam em andamento. A defesa argumenta que as próprias normativas do DETRAN/ES reconhecem a contagem de prazos para a decadência.

Deixo de analisar tal questão, haja vista que a anulação do
processo administrativo 2023-P824H, oriundo do Auto de Infração nº BE00025139 torna desnecessária tal análise.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar nula a notificação referente ao auto de infração nº BE0002513, com a declaração de nulidade do processo administrativo 2023-P824H.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)